Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700481-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DE BULHÕES NATAL RECORRIDO: GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém - o vendedor - se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço. 2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente. 3. O comprador se precipitou realizando depósito na conta bancária de terceiro sem se certificar se seria a conta em que o vendedor receberia o valor do veículo. 4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio. 5. Deu-se provimento ao apelo para se reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 422, ambos do Código Civil, afirmando ter ocorrido violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que as partes agiram de boa-fé, sendo ambas vítimas de crime de estelionato, não podendo ser imputado exclusivamente ao insurgente a responsabilidade pelo prejuízo causado por terceira pessoa. Ressalta, ainda, que não houve qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência de ambas as partes que pudesse configurar ato ilícito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 64619163). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 64839392 e ID 64839297). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No mesmo sentido dispõe da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a qual preconiza que é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos” (AgRg no RMS n. 73.481/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ainda que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 186 e 422, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo não mereceria curso, visto que deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu no caso” (AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020